Tribunal: STF
Processo: RE 100540
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
POLICIA MILITAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81.
INCIDENCIA, NO CASO, DO OBICE DOS INCISOS IV, "D", E VIII DO ARTIGO
325 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
DISCUTINDO-SE, EXCLUSIVAMENTE, A APLICAÇÃO, NO TEMPO, DA LEI
6.899/81, NÃO E PERTINENTE A ESSA MATÉRIA A ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTIGOS 153, PAR-2., E 8., XVII, "J", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS,
SIM, A DE CONTRARIEDADE AO PAR-3. DO ARTIGO 153 DA CARTA MAGNA, O
QUAL, NO ENTANTO, NÃO FOI INVOCADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.